Tribunal: STF
Processo: MS 21344
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-05
Data de publicação: 1992-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE  IMPUGNA  DECRETO  PELO  QUAL
FOI PROIBIDO O CORTE, BENEFICIAMENTO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE
CERTAS ESPÉCIES VEGETAIS,  COM  VISTAS  A  ASSEGURAR  PREVENTIVAMENTE
O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VENDER PRODUTOS ANTERIORMENTE ADQUIRIDOS.
         Caso em que o mencionado ato tem o caráter de norma geral  e
abstrata,  não   produzindo   efeitos   concretos   relativamente   a
impetrante, razão  pela  qual  o  mandado  de  segurança  há  de  ser
dirigido, se for o caso, contra a  autoridade  que,  interpretando  a
proibição, podera vir a embaracar aquilo  que  possa  ser  tido  como
exercício legitimo de direito.
         Agravo desprovido.